Tribunal: TJPA
Processo: 0804683-67.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804683-67.2020.8.14.0006

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

APELADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS MAGALHAES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUESTIONADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA em face da sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito, danos morais (proc. Nº 0804683-67.2020.8.14.0006), movida por JOSE CARLOS DOS SANTOS MAGALHAES.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“Assim, pelo exposto, com fulcro no art. 487, I do NCPC, extingo o feito com resolução do mérito, e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO para:

1.DECLARAR NULOS OS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO n° 15320799, n° 15320829, n° 15325283, n° 15325293.

2. Condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida dos juros moratórios de 1% a.m., a partir da citação, e corrigida monetariamente pelo IPC/INPC, a partir da data desta sentença.

3. Condenar a ré a restituir, na forma simples, dos valores indevidamente descontados do benefício do autor, conforme fundamentação, com correção monetária, pelo IPC/INPC, a partir da data de cada desconto e acrescidos de juros de 1% a.m., a partir da citação, a serem apurados em fase de liquidação de sentença.”

Inconformado,
apenas
o Banco interpôs recurso de apelação defendendo a legitimidade do contrato objeto da demanda e que os valores referentes ao empréstimo foram disponibilizados em conta de titularidade da parte apelada.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais. Alternativamente, requereu o afastamento dos danos morais ou sua redução.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Proceda a Secretaria com a inversão dos polos, passando a constar como apelante BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e apelado JOSE CARLOS DOS SANTOS MAGALHAES.

Belém, 04 de dezembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência de contratação dos empréstimos nº 15320799, nº 15320829, nº 15325283, nº 15325293, condenando o Banco apelante à restituição simples dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário do autor, bem como ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A tese recursal consiste na existência de prova da legitimidade da contratação e da disponibilização do valor do mútuo, bem como inexistência de dano moral a ser indenizado.

Sem razão.

A instituição financeira defende a regularidade da contratação dos negócios jurídicos questionados em razão do autor ter recebido e sacado os valores emprestados pelo Banco, configurando uma contratação tácita.

No entanto, de acordo com a instrução desenvolvida na demanda, tal afirmação não se confirma. Isto porque, desde a inicial o autor vem alegando não ter recebidos os valores decorrentes das quatro operações bancária objeto da lide, tendo, inclusive, juntando extratos de sua conta bancária que recebe o benefício previdenciário (ID 11798227). Ademais, por mais que a instituição financeira tenha acostado os TED’s (ID 11798257 - Pág. 01 a 04), nota-se que a conta informada nesse documento
não
coincide com a conta informada pelo autor, já que no documento trazido na contestação foi apontado como sendo de titularidade do apelado uma conta no Banco Inter, sendo que ele recebe seus rendimentos no Banco Bradesco. Somado a isso, tem-se que a instituição financeira deixou de requerer expedição de ofício para o Banco Inter a fim de confirmar a titularidade, tendo preferido o julgamento antecipado da lide quando instado a se manifestar sobre produção de outras provas (ID 11798269), ou seja, não se desincumbiu do ônus de provar a alegação de que o autor recebeu e sacou os valores.

Outrossim, como bem observado pelo juízo singular e de acordo com os documentos trazidos por ambas as partes, vê-se claramente que se trata de uma fraude, tendo em vista a divergência visível na grafia das assinaturas constantes no documento de identificação que instruiu a inicial (Carteira de Motorista) e as dispostas nos quatro contratos, sem contar que as avenças não estão assinadas por duas testemunhas, além de que o endereço do autor está diferente do apresentado na exordial, procuração e conta de energia. Além disso, observa-se que no RG apresentado pelo Banco e que suspostamente teria sido apresentado no momento da contratação não consta a filiação completa do autor, sendo que na carteira de motorista possui a qualificação completa.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade do negócio jurídico referente aos consignados nº 15320799, nº 15320829, nº 15325283, nº 15325293, seja pela falta de prova de contratação ou pela falta da prova de que o autor tenha utilizado o valor, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo do ora apelado, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

No que tange ao pedido alternativo de redução da condenação, mais uma vez sem razão, posto que a quantia de R$5.000,000 (cinco mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/01/2024